Tribunal: STF
Processo: RE 1289135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Societe Air France, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado:



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. 06 (seis) dias. Origem e destino fora do Brasil. Prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC que foi assentada pelo STF (RE 636.331-RJ). Aplicação, entretanto, que regula apenas a reparação por dano material, demonstrado e comprovado de forma satisfatória na hipótese, contemplando ainda a violação e arrombamento da bagagem com furto de objeto. Precedentes. Danos morais. Configuração “in re ipsa”. Evidente transtorno, irritação, desconforto e sentimento de impotência e descaso em relação ao prestador de serviço, bem como o desgaste físico e mental. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 por passageiro. Valor que não se revela exorbitante, mas adequado para compensar os passageiros e servir ao propósito de punir a conduta danosa e negligente da ré, evitando a reiteração do ilícito e estimulando o investimento na área deficitária. Condenação por dano material que está dentro do limite previsto na norma internacional, impondo-se a sua manutenção, descontando-se o valor incontroversamente recebido pelos passageiros. - RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO. 



    A recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese: 



    Dessa forma, não há que se falar em indenização no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de danos morais, e R$ 10.098,60 (dez mil e noventa e oito reais e sessenta centavos) em razão dos prejuízos patrimoniais, uma vez que a soma de tais quantias excede o patamar máximo estipulado na Convenção de Montreal, sob pena de afronta direta ao disposto no art. 178 da Constituição Federal. 



    Requer, ao final, reformar o acórdão recorrido por violar o art. 178, da Constituição Federal e o art. 22, da Convenção de Montreal, aplicando-se ao presente caso a referida Convenção e afastando-se a condenação imposta. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte é pacifica no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais (RE 1.203.826 AgR, Segunda Turma, DJe de 26 de junho de 2020; RE 1.240.833 AgR EDv AgR, Plenário, DJe de 30 de novembro de 2020; RE 1.293.093 AgR, Segunda Turma, DJe de 30 de abril de 2021; todos de relatoria da ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.268.616 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25 de março de 2021 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.221.934 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04 de setembro de 2020 – meus grifos)



    Tal o cenário, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator